Tribunal: TJPA
Processo: 0000045-19.2002.8.14.0050
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10452 - Reivindicação
Data de julgamento: 2025-02-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000045-19.2002.8.14.0050

APELANTE: ANITA APARECIDA FURTADO VIEIRA MACHADO

APELADO: JEOVA VIEIRA DE AGUIAR

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa:
DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. REQUISITOS DA AÇÃO REIVINDICATÓRIA PREENCHIDOS. AUSÊNCIA DE PROVA DA USUCAPIÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Agravo Interno interposto por Anita Aparecida Furtado Vieira Machado contra decisão monocrática que negou provimento à Apelação e manteve a sentença que julgou procedente Ação Reivindicatória movida por Jeová Vieira de Aguiar, imitindo-o na posse de imóvel. A agravante alega nulidade da decisão por inobservância da prevenção e da impossibilidade de julgamento monocrático, bem como cerceamento de defesa e necessidade de suspensão do processo até julgamento de ACO no STF sobre limites territoriais. No mérito, alega usucapião e ausência de análise probatória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em: (i) verificar a ocorrência de nulidade da decisão monocrática por inobservância da prevenção, da impossibilidade de julgamento monocrático e cerceamento de defesa; (ii) analisar a necessidade de suspensão do processo em razão de Ação Civil Ordinária pendente no STF; e (iii) verificar o preenchimento dos requisitos para a procedência da Ação Reivindicatória e/ou para o reconhecimento da usucapião em favor da parte demandada, considerando a alegação de posse mansa e pacífica do imóvel por mais de 20 anos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

A competência por prevenção é relativa e preclui se não alegada no momento oportuno, sendo válida a redistribuição do feito ao relator.

2.

O julgamento monocrático é cabível quando há entendimento dominante sobre a matéria, e a interposição de Agravo Interno supera eventual nulidade.

3.

Não há cerceamento de defesa se a parte não manifestou inconformidade em momento oportuno, sobre o indeferimento da oitiva de testemunhas.

4.

Não há necessidade de suspensão do processo, tendo em vista a suficiência de elementos nos autos para a solução da lide e o trânsito em julgado da ACO no STF.

5.

A Ação Reivindicatória exige a comprovação da propriedade do autor, a posse injusta do réu e a individualização do imóvel.

6.

A parte autora comprovou a propriedade do imóvel por meio de escritura pública, devidamente registrada, demonstrando que a posse da agravante é injusta.

7.

A alegação de usucapião não restou comprovada, pois a posse da agravante foi contestada antes do decurso do prazo legal e não há comprovação de posse mansa, pacífica e com ânimo de dono.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo Interno desprovido.

Tese de julgamento: “1. A competência por prevenção é relativa, precluindo se não arguida no momento oportuno. 2. O julgamento monocrático é válido quando há entendimento dominante sobre a matéria e não configura nulidade se o tema é reanalisado em colegiado por meio de Agravo Interno. 3. Há preclusão quando a parte não recorre de decisão interlocutória no momento adequado. 4. A pendência de ação no STF sobre limites territoriais não impede o julgamento de ação reivindicatória quando há elementos suficientes para a solução do caso. 5. A ação reivindicatória exige prova da propriedade do autor, posse injusta do réu e individualização do bem. 6. Não comprovada a usucapião quando ausentes justo título, boa-fé e o tempo legal da posse mansa e pacífica do imóvel.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 932, IV, V e VIII, 1.021, § 3º; Regimento Interno do TJPA, art. 116, § 3º e art. 133; CC, art. 1.228.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula nº 568; STJ, AgRg no REsp 1251419/RJ; STJ, Embargos de declaração no Agravo em Recurso Especial nº 980.631.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 2ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Turma Julgadora: Desa. Maria Filomena de Almeida Buarque, Des. Jose Torquato Araujo de Alencar, Des. José Antônio Ferreira Cavalcante.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

GABINETE DESEMBARGADORA

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE SANTANA DO ARAGUAIA

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000045-19.2022.814.0050

AGRAVANTE: ANITA APARECIDA FURTADO VIEIRA MACHADO

AGRAVADO: JEOVÁ VIEIRA DE AGUIAR

DECISÃO RECORRIDA: MONOCRÁTICA DE
Id. Num. 4364102, p. 2-15

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
(ID 4364088) interposto por
ANITA APARECIDA FURTADO VIEIRA MACHADO
, inconformada com a Decisão Monocrática de ID 4364102, exarada pela relatora que me antecedeu nestes autos, Exmª Desembargadora EDINEA OLIVEIRA TAVARES, que negou provimento ao recurso de Apelação e manteve a sentença proferida pela Vara Única de Santana do Araguaia, que julgou procedente o pedido na presente AÇÃO REIVINDICATÓRIA, movida por
JEOVÁ VIEIRA DE AGUIAR
, imitindo o autor na posse do objeto em litígio.

Em sua exordial, o autor alega ser legítimo proprietário do imóvel situado no lote 83-B, loteamento de Campo Alegre, no município de Santana de Araguaia-PA, totalizando 1.936,00 hectares, adquirido por Carta de Arrematação junto ao Banco do Brasil S/A. Afirma que foi impedido de exercer seu direito de propriedade pela recusa da requerida em desocupar o lote arrematado.

A requerida em contestação alega que em meados de 1978 seu ex-marido tomou posse da área em litígio, ignorando a titularidade do imóvel, pois toda região era inexplorada. Segue afirmando que após realização de levantamento topográfico de toda área, sendo colocados marcos geodésicos e que tal fato o fez legítimo possuidor da referida gleba e que após a separação e depois morte de seu ex-marido, continuou explorando a terra e realizando benfeitorias desde então.

O Juízo de primeiro grau, em sentença de Id. 4364073 do processo originário, declarou procedente a Ação de Reivindicatória imitindo o autor na posse do imóvel, ressalvando o direito à requerida do ressarcimento com as benfeitorias realizadas no objeto do litígio.

Posteriormente, a agravante interpôs Apelação, arguindo preliminarmente cerceamento de defesa ante a não oitiva de duas testemunhas pelo juízo de primeiro grau, bem como a suspensão do feito até julgamento da Ação Civil Ordinária promovida pelo Estado do Mato Grosso em desfavor do Estado do Pará (ACO n. 714) que versa sobre limites territoriais entre os dois estados.

No mérito, afirmou ter direito sobre a propriedade em razão de ter se operado usucapião em favor da apelante, que teve a posse por mais de 20 anos e em que pese o apelado possuir título de proprietário sobre o imóvel, não atendeu a função social da propriedade.

A Exma. Desembargadora Edinea Oliveira Tavares em decisão monocrática de Id. 4364102, negou provimento a Apelação, mantendo os termos da sentença.

No presente Agravo Interno, em suas razões (id. 4364105), a agravante pugna preliminarmente pela nulidade da decisão agravada ante a não observância do instituto da prevenção, afirmando que a relatoria caberia ao sucessor do desembargador Pedro Paulo Martins, o qual foi relator do Agravo de Instrumento de n. 0001734-51.2002.814.0000. Prossegue aduzindo nulidade da decisão recorrida, em virtude da impossibilidade de atuação monocrática, bem como, pelo cerceamento de defesa na instrução processual, pela não oitiva de duas testemunhas de defesa durante a instrução processual.

No mérito, alega a necessidade de suspensão do processo até julgamento da ACO n. 714, que irá definir a controvérsia sobre os limites territoriais em que está localizado o objeto da presente lide. Em seguida, se insurge contra a ausência de análise do conjunto probatório dos autos, alegando que a decisão monocrática deixou de analisar a defesa da apelante pela tese da usucapião.

Por fim, requer que seja provido o presente Agravo Interno, determinando-se o processamento do Recurso de Apelação, com pedido de sustentação oral.

Contrarrazões, conforme a Certidão ID 4364107.

Decisão do Exmº Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR no id. 22609946, consignando que:

“...

Inicialmente o feito foi pautado para julgamento na 33ª Sessão Ordinária de Julgamento da 1ª Turma de Direito Privado - Plenário Virtual, com início às 14h no dia 09 de setembro e término no dia 16 de setembro.

No dia 03 de setembro, em razão de pedido de sustentação oral formulado pelo patrono da agravante, determinei a retirada do feito da pauta do Plenário Virtual e sua inclusão em pauta de julgamento em Sessão Ordinária. Conquanto, a Sessão acabou iniciando com o feito pautado, fazendo com que o voto se tornasse público.

Diante de tais fatos, tendo sido publicizado o Voto com meu entendimento a respeito da matéria tratada, é que firmo minha
suspeição superveniente
para atuar no feito.”

Coube-me a relatoria do feito, por redistribuição.

É o Relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente recurso de Agravo Interno.

Com efeito, muito embora tenha o atual Código de Processo Civil inserido no ordenamento jurídico brasileiro nova regra a respeito do agravo interno, prevendo, a partir de sua vigência, ser vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno (CPC, art. 1.021, § 3º), na situação específica destes autos, tem-se por inviável ao julgador qualquer julgamento que se mostre alheio ao não provimento da insurgência com base nas razões de decidir lançadas quando da análise singular da matéria.

Imperioso ressaltar, que a vedação do art. 1.021, §3º do CPC está sendo mitigada pela jurisprudência que se consolida do Superior Tribunal de Justiça. Afinal, “A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o art. 1.021, §3º do CPC/2015, assentou que o dispositivo não impõe ao julgador a obrigação de reformular a decisão agravada para, em outros termos, reiterar seus fundamentos, notadamente diante da falta de argumento novo deduzido pela parte recorrente” – (Embargos de declaração no Agravo em Recurso Especial nº 980.631, Rel. Ministra Regina Helena Costa, DJE de 22.5.2017).

Em que pesem os argumentos expendidos no Agravo Interno interposto, resta evidenciado, das razões recursais apresentadas,
que a parte Agravante não trouxe nenhum argumento novo capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve esta ser mantida, por seus próprios fundamentos
.

Assim, não assiste razão à recorrente.

Explico.

DO JULGAMENTO MONOCRÁTICO

É cediço que o relator do processo, de acordo com o artigo 932, inciso IV, V alíneas “a” e VIII, do CPC, está autorizado em demandas repetitivas apreciar o mérito recursal em decisão monocrática.

Referida previsão está disciplinada no art. 133, do Regimento Interno desta Corte, que visa dar cumprimento ao fundamento legal imposto no art. 926, §1º, do CPC e 932, inciso VIII, do CPC. Vejamos:

Art. 926. Os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente.

§ 1o Na forma estabelecida e segundo os pressupostos fixados no regimento interno, os tribunais editarão enunciados de súmula correspondentes a sua jurisprudência dominante.

(...)

Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

VIII - exercer outras atribuições estabelecidas no regimento interno do tribunal.

Gize-se, ainda, que tais decisões têm por finalidade desafogar os Órgãos Colegiados, buscando dar mais efetividade ao princípio da celeridade e economia processual, sem deixar de observar, por óbvio, as garantias constitucionais do devido processo legal do contraditório e da ampla defesa.

Assim, plenamente cabível o julgamento do recurso por meio de decisão monocrática, porque há autorização para tanto no sistema processual civil vigente.

Além do mais, o julgamento do recurso de apelação de forma monocrática pelo Relator é possível sempre que houver entendimento dominante acerca da matéria, consoante o verbete nº 568 da súmula de jurisprudência do STJ, o qual prevê que:

“O relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema”.

Com efeito, perfeitamente aplicável os aludidos artigos, considerando a matéria veiculada no recurso e os diversos precedentes dos Tribunais, razão pela qual se examinou, de plano, o apelo. A propósito:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. PRELIMINAR DE IMPOSSIBILIDADE DE JULGAMENTO MONOCRÁTICO. OBSERVÂNCIA DA SÚMULA Nº 568 E ART. 206, XXXVI DO RITJRS. REJEIÇÃO. MÉRITO. PROCESSO ADMINISTRATIVO. PROCON. MULTA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. EXIGÊNCIA DE CAUÇÃO IDÔNEA ? ART. 300, § 1º DO CPC. CABIMENTO. Preliminar I - Não demonstrada a mácula formal no julgamento na forma monocrática, pois em consonância com a jurisprudência dominante deste Tribunal de Justiça, com base no Enunciado da Súmula nº 568 do e. STJ; e no art. 206, XXXVI do RITJRS. Mérito II - Evidenciada a índole cautelar da garantia prevista no §1º do art. 300 do CPC de 2015, para fins do cumprimento da autuação, no caso de eventual improcedência da ação. De outra parte, a presunção de legalidade dos atos administrativos, e a aparente observância do contraditório e da ampla defesa no processo administrativo. Nesse contexto, ao menos nesta sede de cognição precária, indicada a tipicidade da caução idônea. III ? Dessa forma, diante da inexistência de elementos capazes de alterar o julgamento, nada a reparar na decisão monocrática. Preliminar rejeitada. Agravo interno desprovido.(Agravo, Nº 70079766648, Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo Delgado, Julgado em: 28-03-2019)

AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. MULTA PROCON. ART. 57 DO CDC. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE VÍCIO NO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. 1. Expressamente consignada a possibilidade de prolação de decisão monocrática com base na Súmula nº 568 do STJ e no art. 206, XXXVI, do RITJRS. 2. Hipótese dos autos em que não há demonstração de vício de ilegalidade ou inobservância do direito ao contraditório e da ampla defesa no processo administrativo que culminou com a aplicação de multa pelo PROCON. 3. Vedação ao Poder Judiciário de adentrar no mérito administrativo, devendo restringir-se à legalidade do ato. 4. O PROCON é parte legítima para aplicar multa por infração ao Código de Defesa do Consumidor, ante o Poder de Polícia que lhe é conferido. 5. Arbitramento de multa do art. 57 do Código de Defesa do Consumidor sem que constatada ofensa à razoabilidade e à proporcionalidade. 6. Matéria que encontra solução unânime pelos integrantes da Câmara. 7. Sentença de improcedência mantida. PRELIMINAR AFASTADA. AGRAVO INTERNO JULGADO IMPROCEDENTE.(Agravo Interno, Nº 70083683995, Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Antônio Vinícius Amaro da Silveira, Julgado em: 28-05-2020)

Por outro lado, com a interposição do agravo interno, obviamente que a matéria de mérito devolvida será enfrentada pelo Colegiado, esgotando-se as vias recursais. Ademais, não se pode descurar do entendimento da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que: “eventual nulidade da decisão monocrática, calcada no art. 557 do CPC, fica superada com a reapreciação do recurso pelo órgão colegiado, na via de agravo regimental”.

Na oportunidade consigno os seguintes precedentes: AgRg no REsp 1251419/RJ, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, j. em 01.09.2011). No mesmo sentido são os seguintes precedentes: AgRg nos EDcl no AREsp 133.365/RS, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. em 18.12.2012, DJe de 04.02.2013; AgRg no AREsp 189.032/RN, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. em 11.04.2013, DJe de 16.04.2013.

Neste pensamento, rejeito a arguição de nulidade por suposto vício na aplicação da norma do art. 932, do CPC.

DA NULIDADE DA DECISÃO RECORRIDA EM FACE DA INOBSERVÂNCIA DO INSTITUTO DA PREVENÇÃO

No caso concreto, a competência por prevenção é relativa e, portanto, sujeita a prorrogação no caso de inércia do interessado, devendo ser alegada na primeira oportunidade em que couber o interessado falar, conforme art. 116, § 3º do Regimento Interno do TJPA, sob pena de preclusão.

O momento oportuno para suscitar a questão é o da redistribuição do feito à relatoria, sendo que a apelante peticionou em dois momentos posteriores a distribuição sem alegar prevenção (IDs 4364090 e 4364091); assim firmou-se por prorrogação a competência.

Rejeito a prefacial.

DA NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA

Quanto ao pedido de nulidade por cerceamento de defesa ante o indeferimento da oitiva de duas testemunhas, verifico que durante a fase de instrução processual foram ouvidas outras testemunhas, restando ausentes as testemunhas René Pompeu de Pina e Mário Rocha da Cunha, que, embora realizada tentativa de intimação por carta precatória, não foram localizadas no endereço indicado pela própria apelante.

As nulidades devem ser recorridas no primeiro momento em que a parte falar nos autos, sob pena de preclusão. Não há como atacar a preliminar de cerceamento de defesa, se a recorrente podendo se manifestar durante a instrução processual, quedou-se inerte.

No caso, a prova oral pretendida foi indeferida em 26.10.2010, com prazo transcorrido
in albis
em 14.11.2010 (ID 4364014, pág. 34 e 38), enfatizando o juízo de primeiro grau que após intimações por cartas precatórias restar infrutíferas, houve decisão do juízo
a quo
em 03.03.2005, determinando a devolução das cartas precatórias cumpridas ou não, sem haver a interposição de qualquer recurso, configurando a preclusão consumativa do pleito já naquele primeiro indeferimento.

Prefacial rejeitada.

Superadas as questões preliminares, passo à análise do mérito.

DO MÉRITO RECURSAL

Cinge-se a controvérsia recursal em torno da verificação da presença dos requisitos autorizadores ao deferimento da presente ação reivindicatória e/ou o preenchimento dos requisitos para o reconhecimento do instituto da usucapião em favor da parte demandada.

Alega ainda a recorrente a necessidade de suspensão do processo até julgamento da ACO n° 714 e a ausência de análise do conjunto probatório da defesa, arguindo a má valoração da prova.

DA NECESSIDADE DE SUSPENSÃO

Verifico dos autos que a presente demanda ficou suspensa por aproximadamente 3 (três) anos, aguardando a alegada decisão do Supremo Tribunal Federal quanto ao litígio entre o Estado do Mato Grosso e o Estado do Pará referente a limites territoriais.

Inicialmente, passo à análise das decisões de prosseguimento do feito à época do andamento da ACO.

É evidente que à luz dos princípios da celeridade processual e razoável duração do processo, não se pode aguardar decisão da aludida discussão, tendo em vista haver nos autos elementos suficientes para elucidação da causa, consoante prova pericial em ID 4363996, pág. 8, cujo parecer afirma que a área objeto da presente lide está situada no Estado do Pará, corroborando com as demais provas constantes nos autos.

Ademais, escorreita a sentença do juízo de primeiro grau esclarecendo que por se tratar de litígio decorrente de direito real sobre imóvel, a competência para julgamento da ação reivindicatória permaneceria no Estado do Pará, consoante regra da prevenção disposto no art. 59 do CPC.

Por fim, em consulta ao
site
do STF (https://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=2213720), constato que houve o trânsito em julgado da referida ACO em 29.05.2021, com decisão que julgou improcedente o pedido do Estado do Mato Grosso e manteve a divisa do Estado do Pará inalterada,
afastando por definitivo a tese alegada
.

DA ALEGADA AUSÊNCIA DE ANÁLISE DO CONJUNTO PROBATÓRIO QUANTO À USUCAPIÃO

A ação reivindicatória é caracterizada como petitória, pois não busca apenas a proteção de uma posse já existente, mas sim a investidura na posse de um bem com base em uma relação jurídica que confere ao requerente o direito de exercer sobre a coisa algum dos poderes inerentes à propriedade.

De forma simplificada, enquanto nas ações possessórias o autor busca proteger sua posse contra ameaças, perturbações ou usurpações praticadas por terceiros, na ação de reivindicação de posse o autor procura obter para si a posse de um bem que está nas mãos de outra pessoa, invocando um fundamento jurídico que lhe concede o direito de tomar posse da coisa.

Daniel Amorim Assumpção Neves assim leciona:

“A tutela da posse desenvolve-se por meio de três diferentes espécies de ações, chamadas de interditos possessórios: reintegração de posse, manutenção de posse e interdito proibitório. Quando a demanda versar sobre o domínio da coisa, terá natureza petitória, não se aplicando a ela as regras previstas no procedimento especial das ações possessórias. Como bem asseverado pela melhor doutrina, a característica da ação possessória é a tutela de um possuidor contra um fato que ofenda a sua posse, de forma que são excluídas do âmbito das ações possessórias as demandas em que se alegue a existência de relação jurídica que dê ao autor direito à posse, tais como a imissão de posse e a ação de nunciação de obra nova. Os embargos de terceiro tutelam a posse, mas, nesse caso, a ofensa deriva de ato judicial, o que é suficiente para a distinção entre essa ação e as ações possessórias. (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de direito processual civil - Volume único - 8. ed. - Salvador: Ed. JusPodivm, 2016. p. 1524)”

Retomando o exame dos presentes autos,

quanto à alegação da ausência de análise do conjunto probatório da defesa por usucapião, não merece prosperar, tendo em vista que a decisão monocrática restou devidamente fundamentada quanto a não ocorrência ao direito de usucapião pela recorrente.

É que, como visto acima, em se tratando de ação reivindicatória, três são os requisitos essenciais para o reconhecimento do pedido: a prova da propriedade da parte autora; a posse injusta exercida pela parte ré e a perfeita individualização do imóvel.

O conceito de posse injusta deve ser alargado para fins reivindicatórios. Além de afastadas as características de violência, clandestinidade e precariedade, exige-se, para o reconhecimento da posse como justa, sua aquisição de forma legítima, não repudiada pelo ordenamento jurídico.

O autor juntou aos autos escritura pública de compra e venda, devidamente registrada no cartório de registro de imóvel da Comarca de Santana do Araguaia, confirmando sua titularidade de domínio.

Consta dos autos que Mário Rocha da Cunha teve instrumento de mandato revogado pela Colonizadora Vila Rica S/A, tendo aquele, após a revogação mandatária, efetuado medição e divisão indevida de glebas, alienando o lote em discussão à agravante com baixo valor de mercado, assim, patente que os documentos apresentados pela ora recorrente são inidôneos; tanto é que a apelante,
ANITA APARECIDA FURTADO VIEIRA MACHADO
, participou do leilão extrajudicial realizado pelo Banco do Brasil S/A.

Ainda, a Agravante juntou aos autos escritura pública de compra e venda, lavrada às fls. 272/273, do livro n. 23, do 2° Tabelionato de Notas e Registro Civil, da Cidade de Vila Rica, de aquisição do imóvel pela recorrente em 09.02.2001 (ID 4363995), documentação contraditória com o alegado.

Em que pese a apelante ter oposto usucapião na presente demanda, aduzindo que tem a posse mansa e pacífica do imóvel, exercendo função social há mais de 20 (vinte) anos, não restou comprovado o período de posse exigido por lei, ante provas periciais e testemunhais.

Constato que a recorrente não juntou aos autos qualquer documento que comprove a alegação de que explora o imóvel há mais de vinte anos, sendo que as testemunhas por ela arroladas não foram coesas em declarar qual área estaria de fato sobre a posse da recorrente.

Restou incoerente a testemunha arrolada pela recorrente, Paulo de Souza Duarte, tendo declarado que o falecido esposo da Agravante estava na posse do imóvel há mais de 20 anos, entretanto, afirmando que não recorda quais eram os confrontantes do local à época.

Em oposição, no laudo pericial realizado em 07.04.2004, consta que os ocupantes de terrenos vizinhos afirmaram que as benfeitorias haviam sido realizadas há cerca de oito anos, ou seja, em abril de 1996 (ID 4363998, pág. 17), portanto, considerando que a posse da Agravante é contestada desde 27.10.2000, quando opôs Embargos de Terceiros em face do Banco do Brasil, não se configura o lapso temporal exigido em lei.

Pelo exposto, é possível afirmar que, não havendo nos autos provas robustas que pudessem comprovar de maneira inequívoca a existência do direito alegado pela Agravante, resta impossibilitado o reconhecimento da usucapião quando ausente justo título e boa-fé, tal como prelecionado pela decisão monocrática.

Deste modo, repise-se, em que pesem os argumentos expendidos no Agravo Interno interposto, resta evidenciado, das razões recursais apresentadas, que a parte Agravante não trouxe nenhum argumento novo capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve esta ser mantida, por seus próprios fundamentos.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de
AGRAVO INTERNO
,
mantendo a decisão recorrida tal como lançada nos autos.

É o voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 10/02/2025